Tribunal: TJDFT
Processo: 0704114-12.2018.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. EXISTÊNCIA PARCIAL. contradição E obscuridade INEXISTENTES.
1. Verificada omissão que não altera o acórdão, sana-se o vício, sem efeitos infringentes.
2. Obscuridade e contradição inexistentes.
3. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração, sem modificação do julgado.